Tribunal: STF
Processo: ARE 1337033
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Vistos. 
    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela 11ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:
    “RECURSO DE APELAÇÃO DA EMPRESA AUTORA TIM S/A - Ação anulatória de auto de infração - Alegação da empresa autora de que o réu lavrou o auto de infração nº 11-344.852-0 com aplicação de multa no valor de R$ 187.496,51 em razão de suposta instalação irregular de uma estação de telecomunicação em imóvel localizado na Rua Carlos de Souza Nazaré, 267. Ocorre que, segundo a autora, referida estação de telecomunicações encontrava-se em situação regular à época da lavratura do procedimento administrativo e, que a regularidade da estação instalada foi atestada pelo auto de regularização nº 2014/09392-00, ato publicado em Diário Oficial em 30/05/2013, sendo o auto de infração posterior a essa data. Ainda, aponta para a inconstitucionalidade da legislação que fundamentou as acusações do réu, posto que a Lei Municipal n.º 13.756/2004 e o Decreto n.º 44.944/2004 teriam extrapolado competência privativa da União de legislar sobre telecomunicações, além de competência concorrente da União, Estados e Distrito Federal de produzir normas a respeito de proteção de saúde e meio ambiente. Por derradeiro, denuncia caráter confiscatório da multa prevista no artigo 18, da Lei nº 13.756/2004, que impõe pagamento de R$ 100.000,00 atualizados pelo índice IPCA em caso de descumprimento das disposições legislativas daquele veículo normativo. A sanção, originalmente fixada em R$ 6.000,00, foi majorada para o atual valor pela Lei nº 15.147/2010 – Pretensão da concessão de tutela antecipada, mediante apresentação de seguro garantia, para fins de expedir certidão de regularidade fiscal e impossibilitar ou suspender a inscrição do auto de infração nº 11-344.852-0 no CADIN, bem como a anulação de auto de infração e imposição de multa n.º 11-344.852-0 e declaração de inconstitucionalidade da Lei Municipal n.º 13.756/2004 - Sentença de improcedência – Inconformismo da empresa autora.
    Questão afeta à exigência de atendimento às posturas municipais - Direito urbanístico - Exegese do artigo 30, inciso VIII, da CF - Competência que já foi reconhecida no julgamento da ADI 0128923-93.2013.8.26.0000 pelo Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo.
     Mantido o auto de infração de nº 11-344.852-0 - Ato e mérito administrativo - Ao Poder Judiciário é vedado apreciar, no exercício do controle jurisdicional, o mérito dos atos administrativos - Limita-se o controle jurisdicional, nos casos concretos, ao exame da legalidade do ato ou da atividade administrativa.
    Nesta fase do procedimento incide também o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, razão pela qual majoram-se os honorários advocatícios devidos pela empresa autora/apelante, equitativamente, em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), devendo ser somados, com os já fixados na r. sentença monocrática.
    Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo e do Colendo Órgão Especial - Sentença que julgou improcedente a ação, mantida - Recurso de apelação da empresa autora, improvido.”
    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.
    Sustenta a recorrente, nas razões do recurso extraordinário, violação dos artigos 22, inciso IV; 24, incisos VI e XII; e 30, incisos I e II, da Constituição Federal. 
    Decido. 
    A irresignação merece prosperar.
    A partir do julgamento da ADI nº 3.110, firmou o Plenário desta Suprema Corte o entendimento de que se insere dentro da competência privativa da União editar legislação a disciplinar o tema de telecomunicações. Sua ementa restou assim redigida:
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ESTADUAL 10.995/2001 DE SÃO PAULO. INSTALAÇÃO DE ANTENAS TRANSMISSORAS DE TELEFONIA CELULAR. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TELECOMUNICAÇÕES. NORMA ESTADUAL EDITADA NO ÂMBITO DA COMPETÊNCIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO À SAÚDE. LEI FEDERAL QUE CLARAMENTE REGULAMENTA A MATÉRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO DIRETA. 
    1. Nos casos em que a dúvida sobre a competência legislativa recai sobre norma que abrange mais de um tema, deve o intérprete acolher interpretação que não tolha a competência que detêm os entes menores para dispor sobre determinada matéria (presumption against preemption). 
    2. Porque o federalismo é um instrumento de descentralização política que visa realizar direitos fundamentais, se a lei federal ou estadual claramente indicar, de forma necessária, adequada e razoável, que os efeitos de sua aplicação excluem o poder de complementação que detêm os entes menores (clear statement rule), é possível afastar a presunção de que, no âmbito regional, determinado tema deve ser disciplinado pelo ente maior. 
    3. A União, no exercício de suas competências (art. 21, XI e art. 22, IV CRFB), editou a Lei 9.472/1997, que, de forma nítida, atribui à Anatel a definição de limites para a tolerância da radiação emitida por antenas transmissoras. 
    4. A União, por meio da Lei 11.934, fixou limites proporcionalmente adequados à exposição humana a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos. Precedente. 
    5. Dessa forma, a presunção de que gozam os entes menores para, nos assuntos de interesse comum e concorrente, legislarem sobre seus respectivos interesses (presumption against preemption) foi nitidamente afastada por norma federal expressa (clear statement rule). 
    6. É inconstitucional a Lei n. 10.995/2001 do Estado de São Paulo, pois, a pretexto de proteger a saúde da população, disciplinando a instalação de antenas transmissoras de telefonia celular, adentrou na esfera de competência privativa da União. 
    7. Ação direta julgada procedente” (Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 10/06/2020).
    Seguindo esse entendimento, autos de infração, como esses objeto da presente demanda, porque calcados em legislação editada por ente federativo e de maneira similar àquela já reputada inconstitucional por esta Suprema Corte, passaram a ser reputados nulos.
    Observe-se, ainda, que recente pronunciamento da Primeira Turma deste STF, nos autos do RE nº 981.825/SP-AgRsegundo-ED, também declarou a inconstitucionalidade da aludida legislação municipal. Vide sua ementa:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. NORMAS PARA INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO DE ANTENAS TRANSMISSORAS DE ONDAS ELETROMAGNÉTICAS. INVASÃO DA COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TELECOMUNICAÇÕES. 
    1. Cabem embargos declaratórios para sanar omissão no julgado.
    2. No exame da ADI 3110 (Min. EDSON FACHIN, DJ de 10/6/2020), o Plenário desta CORTE julgou inconstitucional lei local que tratava da instalação de antenas transmissoras de telefonia celular, por invadir a competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações, exercida por meio das Leis 9.472/1997 e 11.934/2009. 3. No julgamento do ARE 929.378 AgR (Min. LUIZ FUX, DJ de 4/9/2020), a Primeira Turma assentou que “a promoção do adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano, e a proteção do patrimônio histórico-cultural local não autorizam os municípios a dispor sobre matérias que a própria Constituição Federal reserva às competências legislativa e material da União”.
    4. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, de modo a dar provimento ao agravo interno e ao Recurso Extraordinário da TELCOMP, para julgar inteiramente procedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade; ficando prejudicados o agravo interno e o recurso extraordinário da Câmara Municipal de São Paulo e de seu Presidente (Red. p/acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe de 11/12/2020). 
    Acompanhando essa orientação, ainda, o seguinte pronunciamento, também da Primeira Turma desta Corte e proferido em processo no qual litigavam as mesmas partes deste feito:
    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. NORMAS PARA INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO DE ANTENAS TRANSMISSORAS DE ONDAS ELETROMAGNÉTICAS. INVASÃO DA COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TELECOMUNICAÇÕES. 
    1. No exame da ADI 3110 (Min. EDSON FACHIN, DJ de 10/6/2020), o Plenário desta CORTE julgou inconstitucional lei local que tratava da instalação de antenas transmissoras de telefonia celular, por invadir a competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações, exercida por meio das Leis 9.472/1997 e 11.934/2009.
    2. No julgamento do ARE 929.378 AgR (Min. LUIZ FUX, DJ de 4/9/2020), a Primeira Turma assentou que “a promoção do adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano, e a proteção do patrimônio histórico-cultural local não autorizam os municípios a dispor sobre matérias que a própria Constituição Federal reserva às competências legislativa e material da União”.
    3. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final) (Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 25/11/20). 
    Nesse mesmo sentido, os recentes julgados:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Constitucional. 3. Inconstitucionalidade de lei municipal que regula a instalação de antenas de telecomunicação a pretexto de disciplinar o uso e a ocupação do solo. 4. Competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações. Precedentes. ADI 3.110. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.” (ARE nº 1.289.269/SP-AgR-Segundo, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 02/06/2021).
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INSTALAÇÃO DE ANTENAS. ESTAÇÕES DE RÁDIO BASE - ERB. INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI LOCAL QUE VERSA SOBRE TELECOMUNICAÇÕES. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - em especial, no julgamento da ADI 3.110 -, firmou o entendimento de ser inconstitucional lei local que trata da instalação de antenas transmissoras de telefonia celular, por invadir a competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações, exercida por meio das Leis 9.472/1997 e 11.934/2009. 2. Agravo Interno a que se nega provimento.” (ARE nº 1.316.382/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 26/05/2021).
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. NORMAS PARA INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO DE ANTENAS TRANSMISSORAS DE ONDAS ELETROMAGNÉTICAS. TELEFONIA CELULAR. LIMITES DA COMPETÊNCIA MUNICIPAL. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TELECOMUNICAÇÕES. CONSONÂNCIA DA DECISÃO ORA RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. 1. O entendimento assinalado na decisão ora agravada está em consonância com a jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Ao julgamento do RE 981.825 AgR-segundo-ED, da minha relatoria, Rel. p/ Ac. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 11.12.2020, a Primeira Turma firmou entendimento no sentido de que a promoção do adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano não autoriza os municípios a dispor a disciplina da instalação de torres de transmissão de telefonia celular. O Plenário desta Suprema Corte, ao julgamento da ADI 3.110, Rel. Min. Edson Fachin, Pleno, DJe 10.6.2020, decidiu pela inconstitucionalidade de lei estadual que versava regras para a instalação de antenas transmissoras de telefonia celular, por invasão da competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE nº 1.301.054/SP-AgR, Primeira Turma, Relª. Minª. Rosa Weber, DJe de 07/05/2021).
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, §§ 1º e 2º, do RISTF, conheço do agravo e dou provimento ao recurso extraordinário para, reformando o acórdão recorrido, julgar procedentes os pedidos formulados na petição inicial, invertido o ônus da sucumbência. 
    Publique-se.
    Brasília, 9 de agosto de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente